Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-09.2014.8.11.0094
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000222-09.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚLBICA. PRAZO EM DOBRO. ART. 1.003, §5o DO CPC. PROTOCOLO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo, previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil, considerado em dobro para a Fazenda Pública, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, M.M. Rafael Depra Panichella, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade civil no
0000222-09.2014.8.11.0094
movida contra o ESTADO DO MATO GROSSO
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a extinção do processo com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a sentença merece reforma, pois, reconheceu a ilicitude do ato praticado pelo apelado consistente na apreensão das máquinas, contudo, indeferiu o pedido por ausência de provas do dano material, dano moral e lucros cessantes.

Aduz, que impossível produzir provas que demonstrem a impossibilidade da apelante de prestar seus serviços, porque as máquinas estavam apreendidas, mas que ainda assim, os documentos colacionados aos autos comprovam os prejuízos alegados.

Assevera que, no caso, a responsabilidade do estado é objetiva, e por esta razão, desnecessária a prova do dano, mas tão somente da conduta lesiva.

Ainda, alega que a honra objetiva da apelante foi atingida, já que se trata de uma empresa conhecida e de grande porte da região, que teve sua imagem maculada pela ação dos fiscais que procederam à apreensão das máquinas.

Aventa o vício de cerceamento de defesa porque pugnou pela produção de prova oral, inclusive arrolando testemunhas, e por esta razão a sentença deve ser cassada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, acolhendo a postulação da inicial, ou, alternativamente, requer a declaração de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa.

Em id. 7821020 consta certidão de intempestividade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso, por se tratar o apelante de ente público municipal, goza de prazo em dobro e a intimação deverá ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Na espécie, foi certificado, em id. 7821020, a intempestividade do recurso:
“Certifico que o recurso fora interposto fora do prazo legal, face constar no sistema Apolo que o Procurador retirou os autos em carga no dia 29/11/2018 e devolvido em cartório em 25/02/2019”

Ademais, em consulta ao sistema Primus, verifica-se que, de fato, houve a carga realizada pelo Procurador do Município de Barra do Bugres em 29/11/2018, momento em que passou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

O processo somente foi devolvido em 25/02/2019, conforme consta na carga, já com a interposição do recurso de apelação, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em 11/02/2019.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso, por se tratar o apelante de ente público municipal, goza de prazo em dobro e a intimação deverá ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Na espécie, foi certificado, em id. 7821020, a intempestividade do recurso:
“Certifico que o recurso fora interposto fora do prazo legal, face constar no sistema Apolo que o Procurador retirou os autos em carga no dia 29/11/2018 e devolvido em cartório em 25/02/2019”

Ademais, em consulta ao sistema Primus, verifica-se que, de fato, houve a carga realizada pelo Procurador do Município de Barra do Bugres em 29/11/2018, momento em que passou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

O processo somente foi devolvido em 25/02/2019, conforme consta na carga, já com a interposição do recurso de apelação, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em 11/02/2019.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020